Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. CONSULTA INFOJUD. MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DISPONÍVEIS.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor.
2. A medida pretendida pela parte agravante reclama cautela judicial, por envolver a quebra do sigilo fiscal do contribuinte. Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indique a desnecessidade de esgotamento das diligências à disposição do credor, é necessário que a parte se desincumba, minimamente, do ônus de indicar bens passíveis de constrição.
3. Na hipótese, foi registrado, na decisão agravada, que a parte agravante não havia realizado consulta extrajudicial para localização de bens imóveis de titularidade do devedor. No momento, há pesquisas passíveis de realização menos gravosas do que quebra do sigilo fiscal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.